Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação no grau recursal. Percentual de 10% sobre o valor da causa. Destinação exclusiva à banca de advocacia patrona de um dos litisconsortes passivos. Inexistência de rateio e solidariedade com a banca de outro litisconsorte passivo. Questão resolvida explicitamente. Excesso de execução. Inocorrência. Título judicial. Delimitação objetiva. Observância obrigatória. Coisa julgada. Intangibilidade. Contrarrazões. Preliminar de inépcia da peça recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Observância. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela banca de advogados exequente almejando a percepção da verba honorária sucumbencial que lhes fora imposta, rejeitara a impugnação que formularam, na qual alegavam, em suma, a existência de excesso na execução no valor em que especificaram, porquanto fora defendido, na origem, que seria devido à banca apenas 5% (cinco por cento) do valor da causa, e não 10% (dez por cento), como cobrado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da higidez do cumprimento de sentença, pois, segundo o aduzido, padeceria de excesso de execução ante a unicidade das decisões que, no ambiente recursal, trataram dos honorários advocatícios impostos aos executados/agravantes, não subsistindo lastro para a postulação da verba honorária exequenda de forma individualizada pelos patronos de um dos litisconsortes passivos.
III. Razões de decidir
3. Em tendo havido a fixação no título executivo judicial, de forma expressa e exclusiva, dos honorários advocatícios de sucumbência destinados à banca de advogados incumbida da defesa de determinado litisconsorte passivo, delimitando-os no montante de 10% sobre o valor da causa, exsurge inviável o acolhimento da tese de rateio da verba com os patronos de outro litisconsorte passivo por inexistir, no título aperfeiçoado, qualquer ressalva quanto à alegada solidariedade passiva e unicidade da verba honorária.
4. Advindo a fixação da verba honorária de decisões emanadas da Corte Superior, que, inclusive, somente alterara o acórdão originário no tocante justamente aos honorários advocatícios cominados aos recorrentes, preservando a solução de mérito empreendida, a inexistência de ressalva sobre a compartimentação da verba e a subsistência de recursos diversos, com provimentos distintos, inviabiliza que a interpretação da coisa julgada se opere à margem do que restara literalmente cristalizado no tocante aos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.